Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-13.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702155-13.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HELENA CAETANO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CAETANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85. § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. REQUISITOS INEXISTENTES. PARÂMETRO ORDINÁRIO ESTABELECIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO DA AUTORA PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de emergência (necrose de hálux direito e sinais de doença arterial oclusiva), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio médico apelante em custear o tratamento médico necessário à beneficiária, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ. 5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (art. 422 do CC), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de rigor reduzir a verba compensatória a título de danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu como regra geral, que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7.1. A hipótese em apreço não permite a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC para a mensuração da verba honorária, pois o proveito econômico da causa é estimado, não sendo irrisório ou exorbitante. A regra ordinária remunera de forma digna e razoável o trabalho dos patronos da parte autora e não impõe obrigação excessivamente onerosa ao réu. 8. APELO DO RÉU GEAP PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. A recorrente pugna pela majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do valor fixado a título de compensação por danos morais e, subsidiariamente, pela manutenção do quantum arbitrado na sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, deixa de indicar o permissivo constitucional, bem como qual dispositivo legal reputa malferido. Em sede de contrarrazões, a recorrida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.982.743/SP (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/11/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024